Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. CDC. AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSBILIDADE.
1. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado em observância ao direito material discutido, desconsiderando-se o instrumento processual de que se valeu o credor.
2. Na ação monitória fundada em documento que estabelece a data do vencimento de cada pagamento convencionado no título, segundo dicção do artigo 397 do Código de Processo Civil.
3. A garantia de redução proporcional de juros, descrita no artigo 52 do CDC, é devida apenas se houver o efetivo pagamento antecipado das parcelas de amortização convencionadas em contrato bancário, não se aplicando aos casos de vencimento antecipado do contrato por inadimplemento.
4. Apelação provida.